Tribunal: TJBA
Processo: 8002472-62.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002472-62.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: THELMO DOS REIS CREAZOLA Advogado(s): IRAN DOS SANTOS D EL REI, LEOPOLDO LINS SOLLA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VII Advogado(s):SERGIO SCHULZE ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO NÃO COMPROVADA. JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de empréstimo pessoal não consignado firmado com instituição financeira, na qual se alegava abusividade da taxa de juros remuneratórios e se pleiteava a revisão da cláusula contratual, afastamento da mora e repetição do indébito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato firmado entre as partes configura financiamento de veículo ou empréstimo pessoal não consignado; (ii) verificar se os juros remuneratórios estipulados são abusivos em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O contrato ostenta expressamente a modalidade de empréstimo pessoal não consignado (ID 87794756), inexistindo qualquer documento que vincule o crédito à aquisição de veículo automotor, como contrato de compra e venda ou tratativa comercial. 2. A simples utilização de veículo como garantia não descaracteriza a natureza de empréstimo pessoal, uma vez que a prática de exigir garantias reais ou pessoais é legítima e usual nas operações de crédito, não sendo exclusiva do financiamento de veículos. 3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), autorizando a revisão de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais (CDC, art. 6º, V e VIII, e art. 51). 4. A limitação constitucional de 12% ao ano (art. 192, § 3º, CF, revogado pela EC 40/2003) não se aplica, conforme Súmula Vinculante 7 do STF. O parâmetro adequado para aferição da abusividade é a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações da mesma natureza (STJ, REsp 1.061.530/RS, repetitivo). 5. No caso concreto, a taxa contratada de 4,04% a.m. e 60,84% a.a. (ID. 87794756, fl. 03) é inferior à taxa média de mercado para operações de crédito pessoal não consignado à época da contratação (5,34% a.m. e 86,67% a.a.), circunstância que afasta a alegação de abusividade. 6. Inexistindo cláusulas abusivas, descabe falar em exclusão da mora ou repetição do indébito, revelando-se improcedentes os pedidos autorais. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3º, § 2º, e 51; Súmula 297/STJ; CF/1988, art. 192, § 3º (revogado pela EC 40/2003). Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 7; STF, Súmula nº 648; STJ, Súmula nº 297; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008 (repetitivo). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8002472-62.2024.8.05.0103, em que figuram como apelante THELMO DOS REIS CREAZOLA e como apelada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VII. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01/M/239